Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-55.2025.8.11.0032
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000645-55.2025.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO - CPF: 014.732.242-17 (EMBARGANTE), GABRIEL MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 027.939.772-09 (ADVOGADO), VICTOR CARLOS DE MORAES QUADROS - CPF: 992.814.142-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), REINAM ARAUJO RAMOS - CPF: 550.767.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO - CPF: 595.140.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MATEUS COSTA VASCONCELOS - CPF: 555.047.522-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA VEICULAR E AO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado por Câmara Criminal que negou provimento a Recurso de Apelação Criminal e manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa alega omissão quanto aos elementos objetivos prévios e ao conteúdo específico da análise de risco que justificaram a fundada suspeita para a busca veicular, bem como quanto às provas concretas demonstrativas de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização delitiva, para fins de afastamento do tráfico privilegiado, além de requerer prequestionamento explícito da matéria.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos elementos objetivos que justificaram a fundada suspeita e a legalidade da busca veicular; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às provas concretas utilizadas para afastar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) determinar se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou rediscussão da conclusão adotada no julgamento.

III. Razões de decidir:

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, e não servem à rediscussão de matéria já decidida.

2. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a legalidade da abordagem e da busca veicular ao indicar que a Polícia Rodoviária Federal possuía informações oriundas de setor de inteligência e análise de risco voltadas à fiscalização específica do veículo conduzido pelo acusado.

3. A tentativa de evasão ao visualizar a fiscalização, as respostas incongruentes sobre origem, destino, vínculo laboral e local de entrega do veículo, bem como a confissão espontânea sobre o compartimento oculto, constituem elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita e afastar a alegação de
fishing expedition.

4. O acórdão embargado analisa de modo expresso o afastamento do tráfico privilegiado, destacando que a negativa da minorante não decorreu de presunção abstrata ou da quantidade de droga isoladamente considerada, mas da conjugação de elementos concretos reveladores de estruturação criminosa.

5. O transporte interestadual de 31,110 kg de Skunk, divididos em 28 tabletes, ocultados em compartimento secreto sofisticado com acionamento eletrônico, aliado à viagem destinada exclusivamente à retirada do veículo já preparado e à promessa de pagamento pelo frete ilícito, evidencia inserção qualificada na logística do tráfico e incompatibilidade com a figura do traficante ocasional.

6. A ausência de questão relevante não enfrentada, incoerência interna, obscuridade ou inexatidão objetiva impede a concessão de efeitos modificativos ou infringentes aos aclaratórios.

7. O julgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos invocados pela parte quando a tese jurídica subjacente é adequadamente examinada, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado das matérias controvertidas.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já examinada de forma suficiente no acórdão embargado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão explicita os elementos objetivos que justificam a fundada suspeita para busca veicular, como informações de inteligência, tentativa de evasão, respostas incongruentes e confissão espontânea acerca de compartimento oculto. 3. O afastamento do tráfico privilegiado é suficientemente fundamentado quando o acórdão demonstra, com base em elementos concretos, a inserção qualificada do agente na logística do tráfico de drogas. 4. O prequestionamento não dispensa a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, LIV, LV e LVI, e art. 93, IX, da CF/88; arts. 244 e 619 do CPP; art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023; TJMT, N.U 0002835-10.2005.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 27/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO
contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1000645-55.2025.8.11.0032, sob minha relatoria, disponibilizado em 19/05/2026 e publicado em 21/05/2026.

Na decisão ora objurgada, este órgão colegiado, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que condenou o embargante nas sanções do artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 369081366).

O embargante pugna pela reforma do acórdão, formulando alegações pautadas em apontados vícios decisórios: a) Omissão quanto aos elementos objetivos prévios e ao conteúdo específico da análise de risco que justificaram a fundada suspeita para a busca veicular; b) Omissão quanto às provas concretas demonstrativas da dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização delitiva, para fins de afastamento do tráfico privilegiado. O embargante finaliza requerendo o prequestionamento explícito da matéria (Id. 371260354).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE ANÁLISE DE RISCO. TENTATIVA DE EVASÃO. RESPOSTAS INCONGRUENTES SOBRE ITINERÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LOCALIZAÇÃO DE COMPARTIMENTO SECRETO NO PAINEL DO VEÍCULO. TRANSPORTE DE 28 TABLETES DE SKUNK, COM APROXIMADAMENTE 31 KG. PLEITO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. LOGÍSTICA INTERESTADUAL E
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO QUANDO INALTERADO O REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na abordagem e na busca veicular, sob alegação de
fishing expedition
. No mérito, requer o afastamento da alegada majorante da quantidade de drogas, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a aplicação imediata da detração penal. Consta dos autos que, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em rodovia federal, foram apreendidos 28 tabletes de Skunk ocultados em compartimento secreto no painel do veículo, totalizando aproximadamente 31 kg de entorpecente.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca veicular foram realizadas sem fundada suspeita, a ponto de acarretar nulidade das provas; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no pedido de afastamento de majorante não aplicada na sentença; (iii) determinar se o contexto fático autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se a detração penal deve ser aplicada desde logo na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir:

1. A ordem de parada em fiscalização rodoviária constitui providência administrativa legítima, e a busca veicular subsequente mostra-se válida quando fundada em elementos objetivos concretos colhidos no curso da abordagem.

2. As informações prévias oriundas de análise de risco, somadas à tentativa de evasão ao avistar a fiscalização e às respostas evasivas e contraditórias sobre origem, destino e vínculo laboral, configuram fundada suspeita suficiente para legitimar a busca, nos termos do art. 244 do CPP.

3. A confissão espontânea do acusado durante a fiscalização, aliada à indicação do compartimento secreto instalado no painel do veículo, reforça a situação de flagrante delito e afasta qualquer alegação de ilicitude probatória.

4. O pedido de afastamento da “majorante da quantidade de drogas” não comporta conhecimento útil, porque a sentença não utilizou a quantidade de entorpecente como causa de aumento de pena nem para exasperar a pena-base, o que revela ausência de interesse recursal nesse ponto.

5. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o conjunto fático-probatório demonstra dedicação à atividade criminosa, ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes.

6. O transporte interestadual de expressiva quantidade de Skunk, em veículo previamente preparado com compartimento oculto de abertura eletrônica, mediante promessa de pagamento pelo frete, evidencia inserção qualificada na logística do tráfico e incompatibilidade com a figura do traficante ocasional.

7. A detração penal pelo Juízo de conhecimento somente produz efeito imediato quando o tempo de prisão cautelar for apto a alterar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre quando, mesmo abatido o período de prisão provisória, a reprimenda remanescente continua superior a 4 anos e inferior a 8 anos, impondo a manutenção do regime semiaberto.

8. O cômputo do período de prisão cautelar para fins de progressão de regime, quando inalterado o regime inicial fixado, compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A busca veicular é válida quando precedida de elementos objetivos que evidenciem fundada suspeita, como informações de inteligência, tentativa de evasão e inconsistência nas declarações do abordado. 2. Não há interesse recursal no pedido de afastamento de causa de aumento não aplicada na sentença. 3. O tráfico privilegiado é incompatível com logística interestadual estruturada, transporte de expressiva quantidade de droga e uso de compartimento secreto sofisticado para ocultação do entorpecente. 4. A detração penal, na fase de conhecimento, somente deve ser aplicada quando apta a modificar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88; arts. 244 e 387, § 2º, do CPP; art. 66, III, “c”, da LEP; art. 33,
caput
e § 4º, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 825.268/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. em 25/2/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.023.998/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. em 11/2/2026; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.907.980/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. em 12/2/2025; TJMT, N.U 1001194-74.2025.8.11.0029, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; TJMT, N.U 1014716-50.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

Em que pese a argumentação evidenciar forte inconformismo com o resultado condenatório, o intento constitui regular exercício do direito de defesa e de acesso ao duplo grau, não sobressaindo, de forma inconteste, caráter meramente protelatório apto a ensejar reprimenda judicial.

No mérito, contudo, as pretensões não encontram amparo nas hipóteses restritas do artigo 619 do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegada omissão quanto à fundada suspeita e legalidade da busca veicular.

A parte embargante afirma, na petição, que a decisão colegiada foi omissa ao não esclarecer os elementos objetivos prévios que justificaram a fundada suspeita e o conteúdo específico da análise de risco, sustentando que respostas contraditórias, veículo sujo e nervosismo, isoladamente, são insuficientes para legitimar a busca.

No entanto inexiste o vício apontado, pois o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão com base em dados concretos, demonstrando que a abordagem não se pautou em meras impressões subjetivas.

O julgado rechaçou expressamente a alegação de
fishing expedition
, detalhando que a equipe da Polícia Rodoviária Federal possuía informações oriundas do setor de inteligência e análise de risco para averiguar especificamente o veículo Chevrolet Spin conduzido pelo réu.

Ademais, o acórdão pormenorizou que o embargante, ao visualizar a viatura policial, tentou se desvencilhar da fiscalização ingressando repentinamente em um restaurante às margens da rodovia, conduta evasiva que integra objetivamente a fundada suspeita.

Somou-se a isso a absoluta incongruência do condutor durante a entrevista preliminar, visto que revelou desconhecer a origem de sua viagem, o seu destino, a empresa para a qual trabalhava e o local onde deixaria o veículo.

O colegiado ainda destacou a confissão espontânea do embargante, que indicou aos agentes a existência do dispositivo eletrônico oculto acionado pela chave, confirmando cabalmente a situação de flagrância que legitima a medida probatória.

A explicitação dessas premissas fáticas, frontalmente incompatíveis com a tese de nulidade probatória, afasta o argumento do embargante, inexistindo omissão por ausência de mera repetição retórica de teses já superadas pela fundamentação do Colegiado.

Portanto, os elementos fáticos foram profundamente debatidos, evidenciando o mero inconformismo da defesa com a conclusão jurídica adotada.

No que tange à alegação de omissão quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, a defesa sustenta que a decisão não explicitou quais provas concretas demonstrariam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua integração em organização delitiva, argumentando que a condição de transportador interestadual não afasta automaticamente o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Da leitura detida do acórdão, nota-se que a omissão alegada é desprovida de lastro, uma vez que a Turma Julgadora elencou, de modo cristalino e analítico, os fatores que revelam um acentuado nível de profissionalismo do embargante, incompatível com a figura do traficante ocasional.

O julgado refutou frontalmente a tese defensiva ao fundamentar que o afastamento da minorante não ocorreu de forma presumida ou baseada isoladamente na quantidade de drogas, mas na conjugação de elementos que evidenciam estruturação criminosa.

O acórdão detalhou que o entorpecente consubstanciava uma carga milionária (31,110 kg de
Skunk
divididos em 28 tabletes), o que denota alta fidúcia por parte dos fornecedores, estando perfeitamente oculta em um sofisticado compartimento secreto no painel do veículo, possuindo um sistema eletrônico de abertura no espaço do
airbag
.

Além disso, a decisão embargada rebate de forma direta a pretensão ao sublinhar que o próprio embargante confessou o emprego de logística complexa: viajou de ônibus a Vilhena, Rondônia, unicamente para buscar o automóvel já modificado, mediante a promessa de pagamento da expressiva quantia de cinco mil reais pelo frete ilícito.

Restou assentado e fundamentado que esse nível de engendramento logístico obsta inequivocamente a incidência do redutor legal, exaurindo a matéria debatida.

Como corolário da ausência de qualquer questão relevante não enfrentada, incoerência interna, falta de clareza ou inexatidão objetiva, não há espaço fático ou jurídico para a concessão de efeitos modificativos ou infringentes a este julgado.

O presente recurso revela apenas o nítido inconformismo da parte embargante com a interpretação fática e jurídica adotada por esta Câmara e a indevida intenção de rediscutir o contexto probatório atinente à legalidade da busca veicular e à estruturação logística impeditiva do tráfico privilegiado, já exaustivamente valorado, pretensão que extrapola os limites restritos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. (...) (TJMT, N.U 0002835-10.2005.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Por fim, a defesa requer manifestação expressa sobre os artigos 5º, incisos XI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o artigo 244 do Código de Processo Penal e o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 371260354).

Consoante demonstrado exaustivamente nos tópicos antecedentes, todas as premissas fáticas e jurídicas atinentes à inviolabilidade de domicílio, aos limites da busca pessoal e veicular e aos rigorosos requisitos da causa de diminuição de pena foram devidamente integradas à fundamentação do acórdão.

Cumpre esclarecer que o julgador não se encontra adstrito a mencionar nominalmente todos os dispositivos invocados pela parte, revelando-se imperioso apenas que a tese subjacente tenha sido adequadamente examinada, escopo alcançado com absoluto rigor na decisão atacada.

Nesse sentido:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, mostra-se inviável a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026